Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUBJUGAÇÃO DA VÍTIMA. PENA MANTIDA. Se suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o agente, no dia dos fatos, agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira, em situação de violência doméstica, revela-se correta a sentença que o incursionou nas penas previstas no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. É causa adequada para caracterizar o elevado grau de reprovabilidade da conduta a prática de lesões corporais pelo réu enquanto empunhava arma branca, causando maior subjugação da vítima, motivo pelo qual o apontamento quanto à circunstância judicial referente à culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, deve ser mantido.